Tribunal: TJMT
Processo: 0007964-28.2018.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007964-28.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE COSTA SOARES - CPF: 056.040.471-98 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Poluição sonora. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Pedido de restituição de bens apreendidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa, do crime de poluição sonora na modalidade culposa (art. 54, §1º, da Lei n. 9.605/98), mantendo, entretanto, o perdimento da aparelhagem sonora apreendida. O Apelante pleiteia a devolução do bem, sob o argumento de que a prescrição extingue todos os efeitos da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, é cabível a restituição do equipamento sonoro apreendido, afastando-se os efeitos extrapenais da condenação.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos está condicionada à ausência de interesse na sua manutenção para o deslinde do processo, à comprovação da propriedade pelo requerente e à inexistência de pena de perdimento ou confisco, nos termos do art. 118 e art. 120 do CPP e art. 91, II, do CP.

4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, extinguem-se todos os efeitos da condenação, incluindo os extrapenais, não subsistindo o decreto de perdimento dos bens apreendidos. Precedentes do STJ e deste e. TJMT reforçam o entendimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelo parcialmente provido. Determinada a restituição do equipamento sonoro, condicionada à comprovação da propriedade perante o juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, primários e secundários, de modo que não subsiste o perdimento de bens apreendidos. 2. O pedido de restituição de bens apreendidos deve observar os requisitos do art. 118 e art. 120 do CPP.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2059293/DF, Rel. Min.
João Otávio de Noronha,
DJe 30/06/2022
; TJMT, N.U. 0000505-79.2017.8.11.0012, Rel Des.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto tempestivamente por
JOÃO FELIPE COSTA SOARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Id. 248907683), nos autos da Ação Penal n. 0007964-28.2018.8.11.0003.

Na decisão, o apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 54, §1º, da Lei n. 9.605/98 (Poluição Sonora na modalidade culposa).

Posteriormente, com o trânsito em julgado para o Ministério Público, o magistrado declarou extinta a punibilidade do apelante,
reconhecendo a prescrição retroativa
,
mas determinou o
perdimento da aparelhagem sonora
apreendida nos autos.

Em
razões
sob Id. 222636723, a defesa almeja a
restituição do aparelho de som
apreendido
, sob o argumento de que reconhecida a prescrição, devem ser afastados todos os efeitos da condenação, impondo-se a restituição do bem.

Embora intimado, o d. Promotor de Justiça
não ofereceu
as contrarrazões recursais.

Nesta instância, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
desprovimento
ao apelo, em seu parecer optando por não elaborar o respectivo sumário (Id. 258507197).

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JOÃO FELIPE COSTA SOARES
foi denunciado nas penas do art. 54,
caput,
da Lei n. 9.605/98, porque na madrugada de 07/10/2018, no imóvel residencial localizado na Rua Concórdia, nº 307, bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis-MT, causou poluição sonora em nível capaz de resultar em danos à saúde.

Para tanto, utilizou uma aparelhagem de som que emitiu ruídos mensurados em 77,3 decibéis, conforme descrito no Relatório Técnico e Fotográfico anexados aos autos.

Pelo que consta, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de poluição sonora no endereço mencionado.

No local, constataram que os equipamentos sonoros utilizados pelo apelante produziam ruídos superiores aos limites permitidos pela legislação.

Durante a ação policial, a aparelhagem de som foi apreendida, conforme consta no Relatório Técnico n. 148/2ªCiaPMPA/BPMPA/2018.

Ultimada a instrução criminal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 54, § 1º, da lei 9.605/98 (modalidade culposa), aplicando-lhe a pena 6 meses de detenção, regime aberto, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos e, após o trânsito em julgado da sentença,
reconheceu-se a prescrição retroativa.

No entanto, no
decisum
,
o Magistrado manteve o perdimento da aparelhagem sonora apreendida nos autos
(Id. 248907682).

Daí a irresignação do apelante pugnando, neste apelo, a devolução do aparelho de som e
“
e demais itens apreendidos e vinculados a este processo”
, sob o argumento de que
reconhecida a prescrição, devem ser afastados todos os efeitos da condenação.

O pedido
de
restituição merece

parcial provimento
.

Por meio de interpretação sistemática e concatenada do CP e do CPP, conclui-se que a restituição de coisas apreendidas está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber:
1)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP);
2)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e,
3)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).

In casu
, o equipamento sonoro não mais interessa para o deslinde da ação penal, e
sequer está sujeito à pena de perdimento ou confisco, à medida que fora reconhecida a perda do poder punitivo estatal, não havendo sentença condenatória.

Do STJ:

“A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

E deste e. TJMT:

“(...). A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, primários e secundários, de modo que não subsiste o perdimento dos bens apreendidos em favor da União. (...).” (TJMT, N.U 0000505-79.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Enfim, no caso em tela, considerando que foi extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não cabe falar em confisco do bem apreendido, pois, como dito, neste caso, apagam-se todos os efeitos de uma condenação.

Por consequência, tendo o apelante sido beneficiado com a extinção da punibilidade, não há como manter o decreto de perdimento dos bens (equipamentos de som), motivo pelo qual defiro o pedido de restituição, mediante comprovação da propriedade, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau.

Diante disso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de garantir a
restituição do equipamento de som
apreendido nos autos n.
0007964-28.2018.8.11.0003
, condicionada à comprovação da propriedade perante o juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025